Tribunal: TJMT
Processo: 1008417-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1008417-44.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
IMPETRANTE: DR. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA
PACIENTE: IVONILDO DA MATA BARRETO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA (OAB-MT 26.452) e outros, em favor de IVONILDO DA MATA BARRETO, preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito (artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 § 1o da Lei 10.826/03), apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da Comarca de Alto Araguaia-MT (ação penal cód. 114262).
O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso desde o dia 13/03/2020, por força de prisão preventiva para garantia da ordem pública, em virtude dos crimes acima praticados.
Sustenta nulidade da audiência de custódia, por cerceamento de defesa, e consequente invalidação dos atos posteriores, pois não foi oportunizado ao impetrante sustentar a defesa da corré DIVINA:
“A primeira manifestação foi no tocante à defesa do Paciente, ocorre que, após isso deveria ser sustentada a defesa da Sra. Divina, o que não procedeu, tendo o douto Magistrado de piso já solicitado manifestação do representante ministerial, e, empós, já proferira a decisum.” (Inicial pag. 11-PDF).
Aduz ausência dos requisitos da prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP, porquanto, a decisão do juízo de origem foi genérica e abstrata:
“...está sofrendo a restrição de seus direitos, além da gritante violação legal ao art. 312 do CPP, visto que não estão presentes os requisitos, quais seja garantia da ordem pública... por não estar em sintonia com o que determina o § 2o do mesmo artigo.” (pag. 14/15-PDF).
De outro turno, sustenta que o beneficiário preenche todos os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão ou prisão domiciliar (arts. 318, VI e 319 do CPP).
Por fim, ressalta a pandemia do Covid-19 e a Resolução no 62/2020 do CNJ, que determina a revisão da custodia preventiva.
Requer a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o beneficiário IVONILDO seja posto em liberdade, cessando o constrangimento, expedindo alvará de soltura ou mediante cumprimento das medidas cautelares intermediárias insertas nos artigos 318 e 319, do CPP.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
No que se refere a nulidade da audiência de custódia, onde o impetrante alega que não foi lhe oportunizado a defesa da corré DIVINA, entendo que não há alegada nulidade, de plano, a ser sanada nesta fase liminar.
Isso porque, em verificando a audiência de custódia realizada (pag. 27-PDF) foi dada a palavra ao advogado para se manifestar em favor dos seus clientes (paciente e corré), ao passo que foi oportunizada a defesa. Ademais, a corréu foi beneficiada com a prisão domiciliar, de modo que não há qualquer prejuízo efetivamente demonstrado a amparar o pleito de nulidade.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, porquanto, o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como consubstanciado no elementos e indícios colhidos em sede policial, tais como boletim de ocorrência e, principalmente, das testemunhas ouvida perante a Autoridade Policial, elementos esses não juntados nos autos pelo douto impetrante.
Ademais, consignou o juízo de origem, o fato de que, embora pouca quantidade, a droga fora encontrada divididas em pequenas porções, também encontrada uma arma de fogo e documentos pessoais possivelmente de usuários apreendidos por conta de dívidas, e por fim, o fato do paciente já possuir uma passagem no Estado de São Paulo por envolvimento com drogas (pag. 41-PDF).
Verbis a decisão atacada:
“No caso em exame, tenho por preenchidos os requisitos autorizadores à segregação cautelar dos flagranteados. Pois vejamos.
A materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados no auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; pelo auto de apreensão, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial. Portanto, presente o fumus commissi delicti.
De sua vez, o periculum in libertatis, esta evidenciado pela periculosidade dos agentes. Isso porque, embora tenha sido apreendido número consideravelmente pequeno de substância entorpecente, estas encontravam-se divididas em pequenas porções, sendo ainda afirmado pelos policiais que realizaram a diligência, que na residência, haviam documentos (carteira de trabalho e cartão magnético) de terceiros, circunstâncias que sugerem a prática do trafico de entorpecentes, já que os documentos pessoais dos usuários, geralmente ficam apreendidos, como forma de garantia do pagamento pelas drogas comercializadas, prática essa comumente verificada no crime organizado.
Além disso, na residência dos flagranteados, foram encontradas munições e arma com numeração raspada, o que configura, em tese, o delito do artigo 16, IV, da Lei n. 10.826/2003, cuja natureza hedionda foi reconhecida pela Lei n. 13.964/2019, circunstância de reforça a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social dos agentes, de modo que a imposição do encarceramento preventivo se afigura como única medida que, nesse momento, pode propiciar a tutela da ordem pública e da tranquilidade desta comunidade.
Assim, considerando que a residência é de ambos os flagranteados, e que nela foram encontradas as drogas, documentos, arma de fogo e munições, em locais de fácil acesso (geladeira, guarda roupas e gaveta da cômoda), sugere-se o conhecimento de ambos dos materiais apreendidos, bem como, a princípio, o envolvimento destes com os crimes em questão, a reforçar a medida excepcional do encarceramento preventiva.
Ademais, cumpre enfatizar que os autuados não demonstraram exercer qualquer ocupação lícita nesta cidade, o que corrobora, neste juízo perfunctório, a tese de que se dedicam a atividades criminosas relacionadas à traficância, como meio de sustento da própria família.
É de se considerar, ainda, o fato de que o próprio autuado IVONILDO DA MATA noticiou que já esteve envolvido em processo crime relativo ao consumo de drogas, não se tratando, portanto, de agente que está estreando no mundo do crime, aspecto que corrobora a necessidade da prisão preventiva, a fim de se evitar a reiteração delitiva.
Outrossim, presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme acima exposto, tenho que outra medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente e adequada nesse momento.
Ante o exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO O FLAGRANTE DE DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS e IVONILDO DA MATA BARRETO EM PRISÃO PREVENTIVA nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Todavia, no que tange a ré DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS, verifico que há nos autos informação de que possui dois filhos menores, um com 13 (treze) anos de idade e outro com 10 (dez) anos de idade...” (Decisão pag. 28/31-PDF).
Por fim, quanto a pretensão do impetrante de “...necessidade da reavaliação das prisões provisórias...” (inicial pag. 07-PDF), consigno que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 16/03/20, ao passo que a recomendação prevista no artigo 316 do CPP, para revisão da custódia cautelar é de 90 dias:
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c